Tribunal: STF
Processo: ARE 1498742
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA RMI PREVISTA NO ART. 23 DA EC 103/2019. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU APÓS A VIGÊNCIA DESTA EMENDA CONSTITUCIONAL. O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO NÃO OBSTA QUE O LEGISLADOR, ATENTO À MUDANÇA DA REALIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ESTADO, REDUZA O VALOR DO BENEFÍCIO, DESDE QUE PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. A REFERIDA ALTERAÇÃO ESTÁ DENTRO DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO E NÃO VIOLA CLÁUSULAS PÉTREAS DA CARTA DA REPÚBLICA, ÚNICA HIPÓTESE EM QUE SE PODERIA AFASTAR, POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL, A SUA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 130 – ID: 5d4cb6a3, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, III; 5º, XXII; e 22, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aplicação da metodologia de cálculo do benefício previdenciário disposta no art. 23, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, implica em empobrecimento e marginalização do menor dependente beneficiário (eDOC 140 – ID: be5aef67, p. 7).



    Alega-se a ofensa ao direito fundamental à propriedade e ao princípio da dignidade humana.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para afastar completamente disposto no artigo 23 §1º, da EC 103/2019 (eDOC 140 – ID: be5aef67, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, recentemente, foi julgado o mérito da ADI 7.051, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.08.2023, na qual se analisou a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 203/2019. Neste paradigma, destacou-se a alteração do cenário brasileiro quanto às faixas etárias predominantes no Brasil, com o envelhecimento da população e a redução do número de pessoas jovens contribuintes com o Regime Geral de Previdência Social. Com base nisso, registrou a constitucionalidade dos novos critérios de cálculo da pensão por morte previstos no art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, adequados à nova realidade nacional. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Reforma da Previdência Social. Emenda Constitucional nº 103/2019. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. 1. Ação direta contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte no regime geral (RGPS) e nos regimes próprios de previdência social (RPPS). A requerente se volta, especificamente, contra a norma referente ao RGPS. O contexto da nova Reforma da Previdência 2. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 3. O déficit previdenciário é incontestável e teve piora significativa nos últimos anos. O pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. Reformas na Previdência Social que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. Vetores interpretativos aplicáveis ao caso 4. Dever de autocontenção judicial. As questões abrangidas pela reforma previdenciária são divisivas, de difícil obtenção de consenso. A cautela e deferência próprias da jurisdição constitucional acentuam-se aqui pelo fato de se tratar de uma emenda à Constituição, cuja aprovação tem o batismo da maioria de três quintos de cada Casa do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário deve ter em conta os limites impostos por sua capacidade institucional e pelos efeitos sistêmicos que as decisões judiciais podem produzir nessa matéria. Análise do vício de inconstitucionalidade alegado 5. Novos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019), que asseguram uma cota familiar de 50%, mais uma cota por dependente de 10% dos proventos do segurado falecido. O patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Poder Judiciário. Ademais, leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecidas pela legislação brasileira, tais como a idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Os limites oriundos da capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam, também aqui, a autocontenção. Conclusão 6. Improcedência do pedido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social” (ADI 7051, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.08.2023 – grifo nosso)   



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 entraram em vigor em 13.11.2019, tendo o óbito do instituidor ocorrido posteriormente à data da promulgação da emenda mencionada. Registrou, ainda, que as alterações na metodologia de cálculo da pensão por morte se encontram inseridas no escopo de atuação do Poder Legislativo, não havendo ofensa às garantias fundamentais do recorrente, considerando-se que, à data da promulgação da emenda, este ainda não gozava de qualquer benefício previdenciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia versada na presente ação diz respeito ao cálculo da RMI das pensões por morte concedidas as autoras, com DIB em 29/08/2020 (Evento 1, CCON16/17). 



    As alterações promovidas pela EC 103/2019 quanto à pensão morte entraram em vigor em 13/11/2019 (data da publicação) e o óbito do instituidor ocorreu posteriormente à referida data, em 29/08/2020 (Evento 1, CERTOBT5).



    (...)



    Em que pesem os respeitáveis argumentos deduzidos pela parte autora, penso que a sentença merece ser mantida. 



    Com efeito, ainda possam ser tecidas críticas às alterações promovidas no cálculo da pensão, o princípio da vedação do retrocesso não obsta que o legislador, atento à mudança da realidade econômica e financeira do Estado, reduza o valor do benefício, desde que preservado o mínimo existencial. Naturalmente, haveria violação à cláusula pétrea caso se promovesse a extinção do próprio do benefício de pensão, ou ainda se o valor do benefício passasse a corresponder a valor inferior ao salário mínimo, pois nestas hipóteses haveria vulneração do direito fundamental à proteção previdenciária, que constitui direito fundamental previsto no art. 6º, I da Constituição Federal. 



    Não se está de forma alguma a concordar com a nova norma. Contudo, parece-me que a referida alteração está dentro do âmbito de atuação normativa do poder constituinte derivado e não viola cláusulas pétreas da Carta da República, única hipótese em que se poderia afastar, por incompatibilidade material, a sua aplicação” (eDOC 130 – ID: 5d4cb6a3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Diga-se de passagem, o fato de a ADI 7.051 ter apreciado o caput do art. 23, ao passo que o recorrente pretende o afastamento do § 1º do mesmo dispositivo, não implica em incompatibilidade entre os julgados, sendo certo que a ratio seguida no precedente desta Corte fornece subsídio suficiente para direcionar à conclusão quanto à adequação ao texto constitucional de todos os dispositivos do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, especialmente se considerada a vocação de tais alterações para assegurar a higidez de todo o sistema previdenciário ante o déficit atuarial provocado pela redução do número de jovens contribuintes, associado ao aumento do número de beneficiários em gozo de benefícios previdenciários. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 130 – ID: 5d4cb6a3, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente